Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ENCERRADO O PRAZO ACORDADO DE PAGAMENTO DA PENSÃO, APÓS TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
2. Sobre as doenças que supostamente a afastaria da atividade laboral (ID 47251126), como mencionado pelo Juízo de origem, tal fato não restou efetivamente demonstrado, não havendo evidências, nos autos, de que teria sido impedida do exercício do trabalho. Ademais, a apelante acha-se inscrita em no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ID 47251381), se omitindo sobre o eventual recebimento de verba assistencial.
3. De outro lado, o longo período transcorrido entre a separação de fato e o ajuizamento da ação corrobora a alegação do apelado, de que constituiu nova família, o que acarreta novas e diversas despesas para sustento do novo núcleo familiar.
4. Portanto, a manutenção da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, porquanto não preenchidos os requisitos para a fixação de nova pensão alimentícia entre ex-cônjuges, uma vez encerrado o período de pensão acordado, o qual, como dito, possui natureza temporária e foi destinado a permitir o reingresso do alimentando no mercado de trabalho ou a reorganização da sua vida pessoal, após o rompimento do vínculo
5. Recurso conhecido e não provido.